Tribunal: STF
Processo: Rcl 41865
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. 



    1. Conforme previsto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, a admissibilidade da reclamação, cujo objetivo é a observância de acórdão submetido à sistemática da repercussão geral, está condicionada ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias.



    2. Agravo regimental não provido.